Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que condenou a recorrente ao pagamento das astreintes no valor máximo de R$ 50.000,00. A agravante sustenta, em síntese, que a multa arbitrada é inexigível, pois, além de não estar comprovado nenhum prejuízo à saúde da recorrida, ela esta estava amparada por um plano privado de assistência à saúde no período da alegada inadimplência (10/06/2019 a 13/12/2019), ou seja, pelo mesmo objeto vindicado na decisão exequenda (Apelação Cível n. 0733478-90.2017.8.07.0001). Assim, concluiu que deve ser revogada pela perda superveniente do objeto tutelado, pois a credora estava amparada por plano de saúde privado no período em que a recorrente estava em mora. Aduz que, caso mantida a condenação, seja o valor total reduzido para R$ 7.316,28, valor correspondente ao pagamento de 12 prestações do contrato de saúde equivalente ao contratado pela agravada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A agravada foi condenada (decisão Id n.o 36622380) ao pagamento de nova multa diária - na fase de cumprimento de sentença - no valor de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00, para cumprir a obrigação prevista no acórdão, qual seja, providenciar a disponibilização de novo plano de saúde para a exequente. A obrigação de fazer foi cumprida em 13/12/2019, momento em que a Administradora de Benefícios ofertou plano de saúde em conformidade à determinação judicial (id. 51389159). Assim, da prolação da decisão interlocutória de id. 36622380 que fixou multa diária por descumprimento no valor de R$1.000,00 (10/06/2019) até a disponibilização do novo plano, nos termos determinado no acórdão proferido em sede de apelação (13/12/2019), transcorreram mais de 50 dias. Logo, a recorrente deveria arcar com o pagamento da multa no patamar máximo de R$50.000,00. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: [...] 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (grifos nossos) (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.) A fixação de multa pelo descumprimento do preceito cominatório encontra respaldo no art. 497 do CPC e objetiva conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, de modo a inibir o intento do devedor da obrigação de descumprir a ordem judicial. Assim sendo, não pode ser fixada em valor exorbitante, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa ou de tal forma que, em face de sua expressão monetária, o inadimplemento da obrigação seja mais vantajoso para o credor. O valor das astreintes, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. A propósito, confira-se o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Prevalece, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017. No caso em apreço, em linha de princípio, considerando o bem jurídico tutelado, o valor da obrigação relativo ao período de descumprimento, qual seja, o equivalente a 12 mensalidades do plano de saúde privado pago pela credora, no valor médio de R$ 700,00, a necessidade do bem jurídico tutelado, bem como a recalcitrância da devedora em cumprir a decisão judicial, a multa diária fixada no valor máximo de R$ 50.000,00 parece desarrazoada. Assim, até que se examine se atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o desprezo a qualquer tipo de chicana processual, deve ter o cumprimento suspenso, sob pena de se impor ônus excessivo à executada. Ante o exposto, empresto o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso.